Tribunal: TJMT
Processo: 1033142-66.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033142-66.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Cédula Hipotecária, Crédito Rural, Cancelamento de Hipoteca, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VALDIR CORREA DA SILVA - CPF: 232.848.209-06 (EMBARGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO DE CRÉDITO RURAL À UNIÃO.
COMUNICAÇÃO AO CARTÓRIO ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO
COM A UNIÃO.
TESES JÁ ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO

E DECIDIDAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de procedência em Ação de Obrigação de Fazer, a qual determinou à instituição financeira a formalização da comunicação ao Cartório competente acerca da cessão à União de créditos oriundos de cédulas rurais hipotecárias.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; e (ii) se para o Embargante comunicar a cessão de crédito ao Cartório haveria necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, na condição de cessionária dos créditos objeto da demanda.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa as alegações relativas à ilegitimidade passiva e à necessidade de inclusão da União no pólo passivo, concluindo que a obrigação imposta ao Banco restringe-se ao dever de comunicar ao Cartório competente a cessão de crédito anteriormente realizada.

4.

A obrigação de formalizar a comunicação da cessão decorre diretamente da condição do Banco como cedente dos créditos e da permanência de seu nome como credor perante o registro imobiliário, circunstância que inviabilizou o cumprimento da determinação judicial de baixa dos gravames hipotecários.

5.

A controvérsia não envolve cancelamento de crédito pertencente à União, tampouco alteração da titularidade material da obrigação, mas simples providência administrativa indispensável à regularização registral
, razão pela qual
inexiste interesse jurídico a justificar litisconsórcio passivo necessário da cessionária
.

6.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida
, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não configuradas no caso concreto.

7.

Ausente demonstração de intuito manifestamente protelatório, revela-se incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
“1.
O cedente de crédito possui legitimidade para promover a comunicação ao cartório competente quanto a cessão

do crédito realizada.

2.
Não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União em demanda que objetiva exclusivamente compelir o cedente no caso Banco do Brasil a formalizar a comunicação da cessão junto ao Cartório.
3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já apreciada e decidida no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 114, 330, II, 485, VI, 1.022 e 1.026, §2º; Lei n. 6.015/1973, art. 251.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 15.774/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1033142-66-2023

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
VALDIR CORRA DA SILVA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração proposto pelo Banco do Brasil S/A, em face do acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de origem que j
ulgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Agravado para fixar
ao Banco do Brasil S/A o prazo de 30 (trinta) dias
para formalizar a comunicação da cessão à União dos créditos 86/00546-X, 870020-5, 87/00476-3, 88/00161-, 88/00992-0, 87/01042-9, 88/00162-2 e 88/00771-5
e condenou o Apelante ao
pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais o Embargante sustenta que no caso,
há omissão na decisão embargada quanto a legitimidade do Embargante
, tendo em vista que o Recorrente é parte ilegítima para
responder e suportar os efeitos da sentença.

Assinala que não há condições legais de acolher a pretensão manifestada nesta ação em razão da patente ilegitimidade do pólo passivo e que somente tem legitimidade para figurar no pólo passivo a Procuradoria da Fazenda Nacional (Mato Grosso), pessoa jurídica diversas do Banco réu, com quem o autor firmou contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, sendo a condição do Banco do Brasil apenas de mero agente financeiro.

Ressalta que por não acolher a presente preliminar, e persistir em permanecer com o polo passivo nomeado pelo autor, haverá grave ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, vez que, o Réu está sendo compelido a contestar uma ação na qual os fatos e fundamentos jurídicos lhe são estranhos e impróprios.

Afirma que resta demonstrada a configuração da carência da presente ação, tendo em vista a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil razão por que também deverá ser indeferida a exordial, com fulcro no art. 330, II, do Código de Processo Civil e, consequentemente, extinto o processo sem resolução do mérito quanto ao Banco do Brasil S/A, nos termos da norma do artigo 485, inciso VI, do

mesmo Diploma legal.

Assevera a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, havendo necessidade citação da União que é a titular do crédito discutido nos autos
, acrescentando que o artigo 114 do Código de Processo Civil é categórico ao prever o litisconsórcio necessário quando a natureza da relação jurídica exige decisão uniforme em face de todos os envolvidos e que, no presente caso,
o pedido de cancelamento de gravames decorrentes de cédulas rurais hipotecárias atinge diretamente a União, sucessora do crédito
, motivo pelo qual, sua ausência compromete a validade da sentença.

Ressalta que o juízo de origem, ao ignorar a necessária inclusão da União, criou situação de risco, pois, o comando judicial torna-se ineficaz frente à parte que detém, de fato, a titularidade dos direitos reais discutidos, tratando-se de

relação jurídica indivisível, na qual a solução deve ser uniforme para todas as partes atingidas.

Assinala que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário conduz à nulidade da sentença, por violação à regra de formação válida da relação jurídica processual, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

Nas
contrarrazões
o Embargado alega que o recurso não merece provimento e que acórdão que, com acerto, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a responsabilidade do banco/Apelante para realizar a comunicação formal da cessão de crédito ao cartório competente.

Assevera que, no caso, o Embargante sustenta ilegitimidade passiva e necessidade de formação do litisconsórcio passivo com a citação da União que é a titular do crédito (cessionária), no entanto o Banco tem legitimidade para fazer a comunicação de que houve a cessão de crédito para a União, tratando-se de mero ato administrativo de comunicação, cuja providência não depende de terceiros,
mas de diligência própria da instituição financeira que operou a cessão.
Afirma que os embargos são protelatório pretendendo a aplicação da multa prevista no artigo 1026 § 2º do CPC. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que o Embargante alega existência de omissão no acórdão recorrido com relação a alegação de ilegitimidade passiva e necessidade de formação de litisconsórcio com a União que é a titular do credito no caso cedido pelo Apelante/Embargante.

Cumpre anotar que no caso o Embargante cedeu os créditos oriundos de
Cédulas Rurais Hipotecárias nº
86/00546-4 (R.10/1.034); nº 87/00220-5 (R.14/1.034); nº 87/00476-3 (R.15/1.034); nº 87/01042-9 (R.16/1.034); nº 88/00161-X (R.23/1.034); nº 88/00162-8 (R.24/1.034); nº 88/00992-0 (R.30/1.034); e nº 88/00771-5 (R.32/1.034)

para a União.

Ocorre que o Embargante deixou de comunicar ao Cartório competente que efetivou referida cessão de crédito,

de forma que o Autor/Embargado ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer para que o Banco do Brasil faça a apresentação do contrato de cessão dos referidos créditos, ou seja que seja realizada a comunicação da referida cessão junto ao Cartório competente, tendo o Juízo julgado a demanda procedente e determinando à Instituição Financeira que faça a comunicação da referida cessão de crédito.

O Embargante insiste que não é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda
, bem como que deve ocorrer litisconsórcio com a União que esta deve ser citada,

já que é a titular do crédito cedido pelo Banco Embargante.

Apesar dos argumentos sustentados não assiste razão ao Embargante,

tendo em vista que uma vez que realizou a cessão de crédito,

cabe ao mesmo a legitimidade para fazer a comunicação dessa cessão no cartório competente onde o mesmo ainda figura como titular do crédito
.

Trata-se apenas de ato de comunicação dessa cessão

como determinado na sentença
, que deverá ser realizado pelo Cedente, ou seja, na medida em que o Banco realizou a Cessão deverá fazer a devida comunicação, não havendo necessidade participação da União (cessionária) na presente demanda. Isto porque o que de pretende é apenas que o Banco comunique ao Cartório competente que realizou a cessão de crédito à União.

Anoto que nesse contexto, não há falar em ilegitimidade passiva do Banco para realizar referida comunicação de que cedeu os créditos à União e, tampouco, há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a Cessionária para que o Banco realize o simples ato de comunicar que cedeu os créditos à União como pretende fazer crer o Embargante, valendo ressaltar que referidos questionamentos foram objeto de análise e decisão sendo afastada referida tese senão vejamos:

Anoto que a decisão recorrida foi proferida com a seguinte fundamentação:

(...)

“
PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Sustenta o Apelante que não possui legitimidade para cumprir a obrigação imposta na sentença tendo em vista que os créditos foram cedidos à União.

Referida preliminar se confunde com o mérito e será analisada conjuntamente.

MÉRITO

Inicialmente cumpre anotar que
o Banco Apelante figurava como credor originário das Cédulas de Crédito Rural Hipotecárias, tendo cedido os créditos para a União,
situação que ensejou a prolação (cópia ID 352843977), proferida em sede de execução proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino julgando parcialmente extinta a execução “Visto ser em relação aos títulos 86/00546-X, 870020-5, 87/00476-3, 88/00161-, |86/00546-X, 08.10.01 os valores 88/00992-0, de 87/01042-9, 88/00162-2, 88/00771-5, que importa em R$ 685.758,20, nos termos do art. 267, VIII do C.P.C. Conforme acordo, prossegue-se o feito pelo saldo remanescente de R$ 558.132,90, atualizado em 08.10.01, referente aos títulos 88/000995-5, 88/00994-7 e 88/00993-9.

Consta que após ocorreu reconhecimento da prescrição, sendo que
o juízo da Subseção Judiciária de Diamantino/MT, determinou a baixa dos gravames
hipotecários registrados na matrícula do imóvel rural de propriedade do Autor
, vide Ofício nº 259/2022 acostado no id. 127673185.

Constata-se
que em decorrência o Juízo da Subseção Judiciária de Diamantino Vara Federal Cível e Criminal de Diamantino encaminhou o (OFÍCIO N. 259/2022) ao 1º Serviço Registral de Diamantino/MT, solicitando baixa do gravame
incidente na matrícula n. 1.034 registrado naquele Cartório com a seguinte fundamentação:

(...)

Senhor Registrador, Visando instruir o Processo de Execução Fiscal n. 0000257- 92.2012.4.01.3604, em que a União Federal (Fazenda Nacional) move contra GERMESON SILVA DA SILVA (CPF: 470.885.409-91), VALDIR CORREA DA SILVA (CPF: 232.848.209-06) e MARIA APARECIDA MARONI DA SILVA (CPF: 281.043.589- 87), solicito a Vossa Senhoria a baixa dos gravames hipotecários vinculados às operações
86/00546
-4 (R.10/1.034),
87/0020-5
(R.14/1.034),
87/000476-3
(R.15/1.034),
88/0161-X
(R.23/1.034),
88/00992-0
(R.30/1.034),
871042-9
(R.16/1.034),
88/00162-2
(R.24/1.034) e 8800771-5 (R.32/1.034), que recaíram sobre o imóvel de matrícula n. 1.034, registrada nesse CRI, conforme documentos anexos”. (...)

Constata-se que o Cartório em resposta ao referido Ofício n. 259/2022, encaminhou à Justiça Federal o Ofício 358/2022 constante do ID n. 352843849, informando que para cancelamento do gravame determinado pela Justiça Federal haveria necessidade de transito em julgado da sentença
e entre outras exigências fez constar que:

(...)

Deveria apresentar documento onde consta a transferência do crédito para a União (Fazenda Nacional) para averbação à margem da matrícula, pois à luz do artigo 251 da lei 6.015/73, o cancelamento da hipoteca só pode ser feito mediante autorização expressa do credor ou seu sucessor, no entanto, na matrícula figura como credor o Banco do Brasil.

Nesse contexto, resta evidente que apesar de o Banco do Brasil ter cedido os créditos referentes às Cédulas de Crédito Rural descritas nos Autos para a União, continuou a figurar como credor junto ao Cartório já que não comunicou referida cessão de crédito
,
dessa forma,
apesar de a
Justiça Federal ter determinado o cancelamento da hipoteca
referente aos créditos cedidos ocorreu óbice como se verifica do Ofício encaminhado àquele Juízo
pelo 1º Serviço Notarial,
havendo necessidade de ser apresentado documento referente a cessão do crédito realizada pelo Apelante
.

Nesse contexto,
não tendo o Apelante providenciado a comunicação da cessão do crédito ao cartório o Apelado ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer para que o Banco do Brasil faça a apresentação do contrato de cessão dos créditos das operações das Cédulas Rurais Hipotecárias nº
86/00546-4 (R.10/1.034); nº 87/00220-5 (R.14/1.034); nº 87/00476-3 (R.15/1.034); nº 87/01042-9 (R.16/1.034); nº 88/00161-X (R.23/1.034); nº 88/00162-8 (R.24/1.034); nº 88/00992-0 (R.30/1.034); e nº 88/00771-5 (R.32/1.034) que foram cedidas à União.

Nesse contexto foi proferida a sentença objeto do presente Recurso de Apelação,
valendo ressaltar que
o comando sentencial é apenas no sentido de que o Banco faça a comunicação da cessão dos créditos objeto das Cédulas de Crédito Rural cedidas à União.

Em momento algum consta da sentença que o Banco deveria realizar baixa de gravame de crédito pertencente a outro Ente como sustentado, mas
apenas fazer a comunicação ao Cartório acerca da cessão do crédito que realizou para a União até porque quem determinou baixa de gravame foi a Justiça Federal diante de prescrição como ressai
dos Autos
.

Dessa forma, tendo o Apelante cedido o crédito cabe ao mesmo comunicar referida cessão ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de Diamantino
,
já que ainda está constando como credor no gravame existente sobre no imóvel do Recorrido junto ao referido Cartório
justamente porque não realizou a comunicação da cessão dos créditos para a União, obrigação que lhe compete.

Portanto, a argumentação de que há interesse na união a justificar litisconsórcio dessa nos Autos e ilegitimidade do Recorrente, não tem pertinência

no presente caso, pois,
como já fundamentado, a sentença recorrida em momento algum determinou ao Apelante que faça baixa de gravame em relação a crédito pertencente a outro Ente, mas
apenas determinou que o Banco do Brasil comunique ao cartório a cessão dos créditos que realizou para a União senão vejamos seu dispositivo
:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial e, via de consequência, fixo ao Banco do Brasil S/A o prazo de 30 (trinta) dias
para formalizar a comunicação da cessão à
União dos créditos 88/00546-X, 870020-5, 87/00476-3, 88/00161, 8800992-0, 8701042-9, 88/00162-2, e 88/00771-5.

Nesse contexto, como se verifica razão alguma assiste ao Apelante
, na medida em que
a obrigação de fazer que lhe foi imposta no presente caso é de apenas comunicar ao Cartório que realizou a cessão dos créditos para a União,
obrigação esta que como já mencionado cabe ao Apelante, tendo em vista que apesar de ter realizado referida cessão de crédito, não realizou a comunicação necessária ao cartório onde ainda, equivocadamente, permanece figurando como credor, criando de consequência, obstáculo ao cumprimento da decisão oriunda da própria Justiça Federal que determinou a baixa do gravame.

Com relação a pretensão a condenação do Apelante por litigância de má fé, necessário anotar que não há comprovação de que tenha atuado por dolo ou visando causar prejuízo à parte
ex
adversa de modo que deixo de acolher referida pretensão.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantendo a sentença recorrida em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% para fixar em 12% sobre o valor atualizado da causa
”.

(...)

Portanto conforme se verifica da decisão embargada acima transcrita,
não há falar em omissão, contradição ou obscuridade a ensejar o presente Embargos de Declaração,
tendo em vista que a

matéria suscitada foi devidamente analisada

e
decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,
valendo anotar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir a questão.

A pretensão do Embargante consiste em
rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Outrossim, deixo de aplicar ao caso a penalidade do artigo 1.026 § 2º do CPC, tendo em vista que não se verifica a
intenção dolosa de procrastinar
( má-fé), do Embargante, valendo anotar que a rejeição dos embargos não os torna protelatórios, ademais, a imposição da multa exige o "notório propósito de adiar" o processo, sendo que se a parte apenas busca esclarecer pontos ainda que não seja acolhida sua pretensão, não há caráter manifestamente protelatório do recurso.

Diante dessas considerações,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026